Tribunal: STF
Processo: RE 1583645
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Copal Alimentos Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. AVA-GATT. FRETE INTERNACIONAL E SEGURO. DECRETO. 92.930/86. DECRETO 6.759/2009. IN/SRF Nº 327/2007. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 8º do AVA-GATT, o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. 2. Assim é que, especificamente quanto à inclusão desses elementos no conceito de valor aduaneiro, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 somente dispuseram sobre algo que já estava previsto em lei. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009. 4. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº 5005426-52.2021.4.04.7200/SC, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Luciane A. Corrêa Münch, j. 17.04.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 49, I, 84, VIII, 146, III, “a”, e 150, I, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1468601 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA NO VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 327/2003. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA (AVA), LEI 12.815/2013. DECRETOS 2.498/1998 e 6.759/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1321554 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 25-08-2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IPI. II. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1305313 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF) DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AFASTAR A MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Detectada omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, bem como à efetiva presença da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. A controvérsia acerca da definição da natureza jurídica da despesa relativa ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), para fins de dedução da base de cálculo da Contribuição para o PIS e a COFINS, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Este Supremo Tribunal, ao analisar questões semelhantes, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia na base de cálculo do PIS/Cofins-Importação (Tema nº 1151), do enquadramento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema nº 1.111) e da inserção do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema 1.098). Na mesma linha os Temas nº 391, 911 e 957 da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a omissão, acrescentar a fundamentação acerca da alegada violação do art. 195, I, “a”, da Lei Maior e afastar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1010854 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19-08-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente